Tribunal: STJ
Processo: 0302500-77.2019.8.24.0091
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2775355 - SC (2024/0400514-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: A C D
ADVOGADOS
: ABELARDO CARDOSO DUARTE - SC002464
GILSON GENESIO DOS SANTOS - SC004073
AGRAVADO
: I D A
ADVOGADOS
: MARCELA VIEIRA MOREIRA - RS090497
PRISCILA CORRÊA DE MELLO - RS079644
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. DECISÕES
AGRAVADAS. PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. NÃO
CONHECIDO. SÚMULA No 187/STJ. INCIDÊNCIA. SEGUNDO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ART. 932, III, DO CPC.
1. É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça
quando o recorrente não recolhe o preparo.
2. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
3. Agravo parcialmente conhecido para, nessa extensão, não conhecer do
recurso especial de e-STJ fls. 886/895. Prejudicados a petição de e-STJ fls.
1.060/1.063 e o agravo interno de e-STJ fls. 1.075/1.084.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
10/06/2025
16/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48289215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/06/2025 17:32:55
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: da145f7e-3472-4f4b-91e6-1379eae0a761

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2775355 - SC (2024/0400514-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: A C D
ADVOGADO
: ABELARDO CARDOSO DUARTE - SC002464
AGRAVADO
: I D A
ADVOGADOS
: MARCELA VIEIRA MOREIRA - RS090497
PRISCILA CORRÊA DE MELLO - RS079644
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. DECISÕES
AGRAVADAS. PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. NÃO
CONHECIDO. SÚMULA No 187/STJ. INCIDÊNCIA. SEGUNDO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ART. 932, III, DO CPC.
1. É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça
quando o recorrente não recolhe o preparo.
2. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
3. Agravo parcialmente conhecido para, nessa extensão, não conhecer do
recurso especial de e-STJ fls. 886/895. Prejudicados a petição de e-STJ fls.
1.060/1.063 e o agravo interno de e-STJ fls. 1.075/1.084.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por A. C. D. contra as decisões (e-STJ fls. 990
/991 e 994) que inadmitiram os recursos especiais de e-STJ fls. 886/895 e 976/981,
em virtude, respectivamente, i) da incidência da Súmula no 187/STJ, haja vista o não
recolhimento do preparo, e ii) do recurso ter sido interposto contra decisão
monocrática.
Em suas razões (e-STJ fls. 1.002/1.016), o agravante alega que não realizou
o preparo em virtude de ser beneficiário da justiça gratuita.
A parte contrária não apresentou impugnação.
Posteriormente, em petição de e-STJ fls. 1.060/1.063, o agravante afirma
que houve cerceamento de defesa e, nesse sentido, pleiteia que o recurso seja
resolvido, em primeiro lugar, no Tribunal de Justiça de Santa Catarina.
Após despacho de distribuição (e-STJ fl. 1.065), o agravante interpôs agravo
interno às e-STJ fls. 1.075/1.083, no qual requer

"(...) que o processo, através de outra relatoria, seja levado a mesa
por outro relator para novo julgamento, para que o processo seja
efetivamente julgado com a precisão que se espera, inclusive, com relação a
assistência judiciaria gratuita (AJG) e o objeto especifico do recurso especial
impetrado, em face de que é o reestabelecimento da verdade correto do
recurso especial" (e-STJ fl. 1.083).

Documento eletrônico VDA47606135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:47
Código de Controle do Documento: ed56e9a5-ae7d-4c74-b2e3-d8167b8ef070

O Ministério Público Federal, em parecer de e-STJ fls. 1.087/1.088,
requereu o regular prosseguimento do feito sem a sua intervenção.
Não houve manifestação da parte contrária (e-STJ fl. 1.091).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Quanto ao agravo na parte relativa à decisão de admissibilidade do recurso
especial de e-STJ fls. 976/981, assente o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que

"(...) o agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial
obstado na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a
impugnação específica aos fundamentos utilizados para sua negativa,
consoante expressa previsão contida no art. 932, III, do CPC de 2015 e art.
253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça
- RISTJ" (AgInt no AREsp 936.883/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão,
Quarta Turma, julgado em 27/9/2016, DJe 7/10/2016).

A propósito, o julgamento dos EAREsp 746.775/PR, Rel. p/ acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, em 19/9/2018, com a seguinte ementa:

"PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o
art. 505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4o,
I, do CPC, no sentido de que pode o relator 'não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de
uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma
vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há,
pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base
na aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso
repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos."

Na hipótese dos autos, a decisão de inadmissibilidade (e-STJ fl. 994) afirma
que o recurso é manifestamente incabível, porquanto interposto em face da decisão
proferida pela 3a Vice-Presidência, não podendo o recurso especial ser interposto
contra decisão monocrática.
Documento eletrônico VDA47606135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:47
Código de Controle do Documento: ed56e9a5-ae7d-4c74-b2e3-d8167b8ef070

Nas razões do agravo em recurso especial, entretanto, observa-se que o
agravante não impugnou de forma específica o referido fundamento.
Nesse cenário, em obediência às regras processuais, incide o disposto no §
1o do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
Imperioso mencionar, ainda, que o óbice previsto no dispositivo legal em
epígrafe já estava contido na Súmula no 182/STJ.
A propósito: AgInt no AgInt no AREsp 1.930.878/CE, Relator Ministro Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022; AgInt no
AREsp 1.918.614/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado
em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021; AgInt no AREsp 2.092.094/GO, Relatora
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8
/2022, e AgInt no AREsp 2.079.519/RS, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.
Quanto ao mais, ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo,
passa-se ao exame do recurso especial de e-STJ fls. 886/895.
A insurgência não merece prosperar.
Na hipótese, incide a Súmula no 187/STJ em virtude do recorrente não ter
realizado o recolhimento do preparo. Assim, o recurso é entendido como deserto
consoante a referida Súmula: "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal
de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de
(Súmula no 187, Corte Especial, julgado em 21/5/1997,
remessa e retorno dos autos"
DJ de 30/5/1997, p. 23297).
Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA DE ALIMENTOS PELO RITO DA PRISÃO. RECURSO ESPECIAL.
PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DE
PREPARO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DO
RECOLHIMENTO. DESERÇÃO.
. DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 187/STJ
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
agravo em recurso especial devido à deserção, por ausência de recolhimento
de preparo, com fundamento na Súmula 187/STJ. A parte agravante alegou
dificuldade financeira e ausência de condições para pagamento das custas
processuais, pleiteando o benefício da gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de recolhimento
do preparo recursal, diante do indeferimento de gratuidade de justiça,
implica em deserção do recurso após a parte ser regularmente intimada a
regularização do vício, bem como determinar se há fundamento para a
aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, por eventual caráter
protelatório do agravo interno.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o recurso
especial deve ser acompanhado das guias de recolhimento e dos
comprovantes de pagamento do preparo recursal, sob pena de deserção.
4. É deserto o recurso quando a parte recorrente, intimada efetuar o
recolhimento do preparo, não cumpre a diligência no prazo fixado.
Aplicação da Súmula 187 desta Corte. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.152.023
/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/2
/2025, DJEN de 20/2/2025.)
5. No caso, a parte foi devidamente intimada para recolher o preparo, mas
deixou o prazo transcorrer sem a devida regularização.
Documento eletrônico VDA47606135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:47
Código de Controle do Documento: ed56e9a5-ae7d-4c74-b2e3-d8167b8ef070

6. 'A jurisprudência desta Corte é pacifica no sentido de que o benefício da
gratuidade judiciária não tem efeito retroativo, de modo que a sua concessão
posterior à interposição do recurso não tem o condão de isentar a parte do
recolhimento do respectivo preparo (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.490.706
/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 2
/12/2019, DJe 5/12/2019).'
(AgInt no AREsp n. 1.191.581/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Quarta Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 24/4/2020.)
7. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, não é
automática e depende da manifesta inadmissibilidade do recurso ou de seu
caráter protelatório, o que não foi evidenciado no caso.
IV. Dispositivo 8. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 2.576.324/SP, Relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA,
Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025 - grifou-se)
Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo para, nessa extensão, não
conhecer do recurso especial de e-STJ fl. 886/895. Prejudicados a petição de e-STJ
fls. 1.060/1.063 e o agravo interno de e-STJ fls. 1.075/1.084.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 20% (vinte por
cento) do valor da causa, ficando a parte ora recorrente responsável pelo pagamento
de 50% (cinquenta por cento) e a parte recorrida em 50% (cinquenta por cento) desse
valor, em razão da sucumbência recíproca.
Assim, não cabe a majoração prevista no art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil por já estar no limite máximo estabelecido no § 2o do mesmo dispositivo
legal.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47606135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:47
Código de Controle do Documento: ed56e9a5-ae7d-4c74-b2e3-d8167b8ef070

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.775.355 / SC
Número Registro: 2024/0400514-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03025007720198240091 03025500620198240091 3025007720198240091 3025500620198240091
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A C D
ADVOGADOS : GILSON GENESIO DOS SANTOS - SC004073
ABELARDO CARDOSO DUARTE - SC002464
AGRAVADO
: I D A
ADVOGADOS : MARCELA VIEIRA MOREIRA - RS090497
PRISCILA CORRÊA DE MELLO - RS079644
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO -
RECONHECIMENTO / DISSOLUÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/06/2025
16/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48267052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:32:22
Código de Controle do Documento: a6247add-1ff1-49cf-b9d7-49217cf7759c

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48267052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:32:22
Código de Controle do Documento: a6247add-1ff1-49cf-b9d7-49217cf7759c